Tribunal: CARF
Processo: 10665.907707/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.907707/2011-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.703 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2020
Recorrente
MINAS EXPORT LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
TEMPESTIVIDADE. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
O recurso apresentado fora do prazo legal não instaura a fase litigiosa do
procedimento. Somente os problemas técnicos imputados à própria
Administração Fazendária é que podem ser considerados causas suspensivas
do prazo de apresentação do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente e Relator.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Marcos
Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira Maysa
de Sá Pittondo Deligne.
Relatório
A interessada apresentou pedido eletrônico de ressarcimento de créditos oriundos
da Cofins não cumulativa – Exportação, apurados no 1o trimestre de 2008.
Por bem retratar os fatos constatados nos autos, passamos a transcrever o
Relatório da decisão de primeira instância administrativa:
Trata este processo administrativo de Pedido de Ressarcimento de Cofins com
incidência não-cumulativa (exportação) no montante de R$ 17.925,37, relativo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.907707/2011-40
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.703 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.907707/2011-40

ao 1o trimestre de 2008, com posterior encaminhamento de Declaração de
Compensação – Dcomp relativa(s) ao mesmo crédito.
O PER foi transmitido sob o no 14737.58955.010808.1.1.09-0004, enquanto à
Dcomp foi atribuído o no 31315.53871.010808.1.3.09-8003.
O Serviço de Fiscalização da DRF/Divinópolis procedeu a auditoria com a
finalidade específica de verificar a legitimidade dos créditos de PIS -
Exportação e COFINS - Exportação, nos períodos de apuração de janeiro de
2007 a dezembro de 2011, incluindo a análise dos pedidos de ressarcimento de
créditos não-cumulativos nos períodos em que ocorreram. O resultado dessa
auditoria consta no Termo de Verificação Fiscal às fls. 5 a 59, objeto do
processo no 10665.720290/2013-74.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, foram integralmente glosados os
créditos presumidos decorrentes de compra de café beneficiado de produtores
rurais pessoas físicas e os créditos básicos relativos a aquisições de mercadorias
de pessoas jurídicas que foram consideradas inaptas, inexistentes de fato ou que
emitiram notas fiscais inidôneas.
Também foram consideradas tributáveis as vendas de café cru da autuada, que
haviam sido declaradas com suspensão..
Assevera a fiscalização que, em conseqüência das glosas de créditos, no
processo a que se alude, foram apurados valores devidos das contribuições,
sendo que parte das quantias cujo ressarcimento foi requerido foi utilizada para
quitar esses valores, conforme demonstrado em planilha de utilização dos
créditos em anexo ao Termo de Verificação Fiscal.
Sendo assim, conclui que somente foram autorizados os ressarcimentos das
quantias de R$ 12.403,23 (PIS – Exportação) e R$ 84.085,00 (Cofins –
Exportação) ambas relativas ao mês de abril de 2008. Em função das glosas
efetuadas, a auditoria resultou, ainda, em lançamento do crédito tributário,
controlado no processo no 10665.720290/2013-74.
Em conseqüência, no processo ora relatado, o crédito pleiteado não foi
reconhecido (Despacho Seção de Fiscalização – Safis – à fl. 63) e a Dcomp não
foi homologada pela autoridade fiscal (Despacho Decisório da Seção do
Orientação e Análise Tributária – Saort – às fls. 69 e 70).
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: Lei no 10.925,
de 23 de julho de 2004, artigos 8o e 9o; Instrução Normativa RFB no 1300, de
2012 e Lei no 10.833, de 2003.
Cientificada em 06/04/2013, fl. 72, em 13/05/2013 a interessada apresentou a
manifestação de inconformidade às fls. 75 a 86, acompanhada dos documentos
às fls. 87 a 131, alegando, em síntese, que:
• Através dos Despachos Decisórios em questão foi indeferido o pedido de
ressarcimento relativo à Cofins com incidência não-cumulativa (exportação) no
montante de R$ 17.925,37, relativo ao 1o trimestre de 2008, e não foi
homologada a compensação declarada por meio de Dcomp, exigindo-se os
débitos indevidamente compensados;
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.703 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.907707/2011-40

• Do Despacho Decisório Safis consta a seguinte razão de decidir: “pelas razões
e fundamentos expostos no Termo de Verificação Fiscal e anexos, datado de
26/02/2013, em relação ao qual o contribuinte foi cientificado em 04/03/2013, e
mais especificamente no item VI do referido termo, todos retirados do processo
de lançamento de crédito tributário de PIS/COFINS no 10665.720290/2013-74,
decidimos...”;
• Do Despacho Decisório Saort consta a seguinte razão de decidir: “... o
resultado da ação fiscal está demonstrado no Termo de Verificação Fiscal e
anexos (fls. 05/59), datado de 26/02/2013, em relação ao qual o contribuinte foi
cientificado em 04/03/2013 (fls. 60), e mais especificamente no item VI do
referido termo, todos retirados do processo de lançamento de crédito tributário
de PIS/COFINS no 10665.720290/2013-74. Com base no supracitado termo, ...
emitiu-se o Despacho de Reconhecimento do Direito Creditório (fls. 63), ... e
não reconheceu nenhum valor do direito creditório...”;
• Para que a notificação seja considerada válida deverá atender ao disposto no
art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972 e alterações. Segundo esse dispositivo,
inexiste hierarquia ou preferência de ordem entre as formas de se intimar o
contribuinte (pessoal, postal ou magnética). Os Despachos Decisórios foram
disponibilizados na caixa postal – DTE – da empresa em 22/03/2013 e foi
considerado ter ocorrido a ciência em 06/04/2013, por decurso do prazo de 15
dias;
• Entretanto, como atesta o laudo anexo (doc. 1), a pessoa jurídica passou por
graves problemas técnicos, impedindo o acesso por certificação digital, que,
sistematicamente, não era reconhecido e acabou fazendo a primeira leitura
desses documentos apenas em 08/05/2013. Assim, instala-se um incidente de
intempestividade a ser dirimido, sendo solicitado desde já que a impugnante
seja tida por cientificada na data de 08/05/2013, data em que efetivamente
tomou conhecimento dos Despachos Decisórios;
• Sobre esses incidente de intempestividade, solicita-se também, com
fundamento no princípio da verdade material, que seja levado em conta que a
requerente já havia protocolado impugnação tempestiva (doc. 2), apresentada
em 06/04/2013, nos autos do processo no 10665.720290/2013-74, na qual o
Termo de Verificação Fiscal, citado nas razões de decidir dos aludidos
Despachos Decisórios, restou totalmente impugnado. Assim sendo, em
06/04/2013, quando teria havido a ciência por decurso de prazo de postagem na
caixa postal da interessada, os fatos que embasaram esses documentos já
estavam totalmente impugnados;
• Antes da emissão dos Despachos Decisórios foram lavradas exigências de
PIS/Cofins, acrescidas de multa e juros, que alcançaram o montante de R$
14.413.557,60. As contribuições exigidas decorrem de débitos em saídas que
originalmente se deram com suspensão e de uma ampla glosa de créditos que
repercutiu também na redução dos saldos ressarcíveis demonstrados nas
PER/Dcomp relativas a cada trimestre abrangido pela auditoria fiscal. Evidente,
então, a relação de causa e efeito existente entre os fatos já impugnados e a
exigência que se faz através destes Despachos Decisórios, aos quais entende se
estender a suspensão da exigibilidade proporcionada pela impugnação
apresentada;
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.703 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.907707/2011-40

• Diante das hipóteses de suspensão da exigibilidade elencadas no art. 151 do
CTN, o legislador prevê a possibilidade de o fisco lavrar uma notificação fiscal
exclusivamente para afastar os efeitos da decadência, ou seja, a constituição do
crédito tributário fica efetivada, mas a cobrança do tributo resta impossibilitada
enquanto perdurar a razão que suspendeu a sua exigibilidade. E assim sendo, os
Despachos Decisórios em questão somente podem ser entendidos como uma
notificação fiscal cuja finalidade é prevenir a decadência. Por analogia, aplica-
se ao caso em estudo toda a legislação e jurisprudência relativa aos incisos IV e
V do art. 151 do CTN;
• O art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, com a redação trazida pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001, regulou essa questão em âmbito federal. O
posicionamento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é que o
lançamento deve ser efetuado, mesmo diante de suspensão da exigibilidade,
visando prevenir a decadência. Isso ocorre porque as hipóteses do art. 151 do
CTN não suspendem o prazo decadencial, mas apenas o prazo prescricional
para a cobrança judicial. Em outras palavras, o fisco não poderá inscrever em
dívida ativa ou ajuizar execução fiscal de crédito que esteja com a exigibilidade
suspensa, mas poderá efetuar o lançamento;
• O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes de suas duas turmas de
direito público no sentido de que, uma vez cessada a causa da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário e não havendo o pagamento do tributo, este é
acrescido de multa e juros de mora;
• A jurisprudência do CARF acerca do art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, caminha
no mesmo sentido.
Ao final, solicita, com fundamento no inciso I do art. 108 e no art. 151, ambos
do CTN, combinados com o art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, o acolhimento da
manifestação de inconformidade e a suspensão da exigibilidade dos Despachos
Decisórios em análise, até que sobrevenha decisão administrativa definitiva
quanto ao processo administrativo no 10655.720290/2013-74, no qual todas as
questões pertinentes a estes Despachos Decisórios foram totalmente
impugnadas.
É o relatório.
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte
não conheceu da manifestação de inconformidade, proferindo o Acórdão DRJ/BHE n.o 02-
45.086, de 10/06/2013 (fls. 136 e ss.), assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
TEMPESTIVIDADE. RECURSO.
Recurso apresentado fora do prazo legal não instaura a fase litigiosa do
procedimento, incompatibilizando o julgamento do mérito.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.703 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.907707/2011-40

Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de fls.
145 e ss., por meio do qual repete, basicamente, os mesmos argumentos já declinados em sua
impugnação.
O processo foi distribuído a este Conselheiro Relator, na forma regimental.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão
pela qual dele se conhece.
A Recorrente apresentou pedido de ressarcimento de créditos da Cofins não
cumulativa, que restou indeferido pela unidade de origem. A análise deste e de outros processos
com idêntico objeto resultou na lavratura do auto de infração protocolado sob o no
10665.720290/2013-74.
Interposta manifestação de inconformidade, a instância a quo julgou-a
intempestiva. As razões da intempestividade do recurso foram assim assinaladas:
De acordo com o Termo de Ciência por Decurso de Prazo à fl. 72, a
disponibilização na referida caixa postal, tanto do Despacho Decisório da Seção
de Fiscalização – Safis, quanto do Despacho Decisório da Seção do Orientação
e Análise Tributária – Saort, objetos do recurso ora examinado, ocorreu em
22/03/2013.
Assim, tem-se por feita a intimação, por meio eletrônico, 15 (quinze) dias
contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário
eletrônico do sujeito passivo, ou seja, 15 (quinze) dias após o dia 22/03/2013.
Desse modo, conclui-se que a contribuinte foi cientificada, por decurso de
prazo, em 06/04/2013. E, a partir de então, dispunha ela de trinta dias para
apresentar a manifestação de inconformidade.
Considerando que na contagem de prazos no processo administrativo
fiscal, exclui-se o dia de início e inclui-se o do vencimento e que eles só
iniciam ou vencem no dia de expediente normal na repartição, no presente
caso o prazo se iniciou em 08/04/2013 (segunda-feira), que deve ser
excluído, contando-se a partir de 09/04/2013, terça-feira, de modo que o
término do prazo ocorreu dia 08/05/2013, quarta-feira.
Contudo, o recurso somente foi apresentado em 13/05/2013.
Solicita a interessada, com fundamento no princípio da verdade material, que
seja levado em conta que a requerente já havia protocolado impugnação
tempestiva nos autos do processo no 10665.720290/2013-74, na qual o Termo
de Verificação Fiscal, citado nas razões de decidir dos aludidos Despachos
Decisórios, restou totalmente impugnado.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.703 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.907707/2011-40

Entende que, em 06/04/2013, quando teria havido a ciência por decurso de
prazo de postagem na caixa postal da interessada, os fatos que embasaram esses
documentos já estavam totalmente impugnados.
Todavia, cumpre salientar que, nos termos do art. 111, inciso I, do CTN,
interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão
do crédito tributário.
Sendo assim, a suspensão da exigibilidade de débitos pela apresentação de
recurso somente ocorre, em observância à legislação, em relação aos
débitos controlados no processo administrativo correspondente. Na mesma
medida, o prazo é contado e aferido para cada um dos recursos
apresentados em cada processo administrativo.
Esse procedimento é perfeitamente regular, não cabendo estender os efeitos da
suspensão a outros débitos de um outro processo, como pretende a requerente.
Em adição, registre-se que as autoridades fiscais não se podem furtar ao
cumprimento da legislação, sob pena de responsabilidade funcional, posto que
sua atividade é plenamente vinculada (art. 3o e parágrafo único do art. 142 do
CTN).
Por conseguinte, tem-se o recurso por intempestivo. (g.n.)

No recurso voluntário, a Recorrente repisa, como já antecipamos, os mesmos
argumentos já declinados na manifestação de inconformidade.
Em síntese, pretende que, como o auto de infração acima referido foi
tempestivamente impugnado – e considerando o fato de que o mesmo Termo de Verificação
Fiscal que o integra também deu origem ao indeferimento do pedido apreciado nos presentes
autos –, dever-se-ia considerar tempestiva, também aqui, a manifestação de inconformidade,
porquanto haveria, é o seu entendimento, uma relação de dependência entre ambos, o presente
processo e o que consubstanciou o lançamento.
A Recorrente não contesta as datas referidas nos fundamentos do acórdão
recorrido, mas apenas requer, como visto, que se considere tempestivo o primeiro recurso aqui
interposto porque o mesmo Termo de Verificação Fiscal já fora “impugnado”.
No Contencioso Administrativo, contudo, os processos são autônomos. Vale
dizer, ainda que derivem dos mesmos fatos – hipótese em que a conexão pode levar a que sejam
decididos conjuntamente, a fim de afastar a possibilidade de decisões conflitantes –, que cada
qual deve ser separadamente impugnado, por meio de peça autônoma e tempestiva,
independentemente da defesa apresentada nos demais. Portanto, somente aqueles confrontados
na forma estatuída no Decreto no 70.235, de 1972, o que inclui, como requisito inafastável, a
observância do prazo recursal, é que podem ser apreciados pelo órgão competente1. Afaste-se,
por idêntico motivo, o conhecimento do recurso com fundamento no princípio da verdade
material.

1 Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.703 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.907707/2011-40

Assim, os recursos intempestivos não podem ser conhecidos, pois não instauram a
fase litigiosa do processo administrativo.
A Recorrente ainda alega que teve problemas técnicos que a impediram de
protocolar, eletronicamente, a sua defesa, como atestariam os documentos de fls. 122 e ss. No
primeiro, emitido pela Consultoria e Desenvolvimento de Sistemas, consta a informação de que
o sistema utilizado pela Recorrente não identificava o seu cartão digital. Na respectiva Ordem de
Serviço, a data de entrada seria 01/04/2013 e a de saída, 08/05/2013, último dia para
apresentação da manifestação de inconformidade.
Ainda que a informação seja verdadeira, o fato que é a Recorrente não estava
impedida de apresentar a sua defesa por outros meios (como, por exemplo, os Correios!),
tampouco têm os contribuintes o direito de não apresentá-la por eventuais problemas técnicos
exclusivamente seus, uma vez que somente aqueles que possam ser atribuídos à própria
Administração Fazendária, quando devidamente comprovados, é que podem acarretar a
prorrogação do prazo de interposição do recurso, como, por exemplo, os movimentos paredistas,
feriados locais ou nacionais ou a indisponibilidade, por problemas técnicos, de sistemas da
Secretaria da Receita Federal.
Não é o caso, porém.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO o recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital